Tribunal: CARF
Processo: 10980.728047/2013-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO ROGERIO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-12-29

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.728047/2013-21
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.632 – 1a Seção de Julgamento/ 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de novembro de 2021
Assunto
CIÊNCIA - RESPONSÁVEL SOLIDÁRIO
Recorrente
A.C. COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iágaro Jung Martins,
Jandir José Dalle Lucca, José Roberto Adelino da Silva (Suplente convocado), Paulo Mateus
Ciccone (Presidente).

Relatório
Trata o presente de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida
pela 3a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Florianópolis - SC, através do acórdão 07-35.313, que julgou IMPROCEDENTE a impugnação
do contribuinte em epígrafe, doravante chamado de recorrente.

Da autuação fiscal:
Por bem descrever os termos da autuação fiscal, transcreve-se o relatório
pertinente na decisão a quo:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10980.728047/2013-21
Fl. 1403
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.632 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.728047/2013-21

Trata o presente processo de impugnação a exigência de créditos tributários
constituídos em auto de infração, – por meio do qual a contribuinte é compelida a
recolher à Fazenda Nacional a importância de R$ 628.741,49 a título de Imposto de
Renda Pessoa Jurídica – IRPJ, R$ 223.524,38 a título de Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido – CSLL, exações acrescidas de multa de ofício de 75% e
150%, multa isolada R$ 40.439,60 e juros moratórios devidos à época do
pagamento. Estas exigências referem-se a fatos geradores ocorridos no período de
apuração encerrado em 31-12-2009, período em que a contribuinte apresentou
Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ, onde
apurou resultados com base no Lucro Real anual.
As irregularidades apontadas pela Fiscalização no lançamento foram:

Inicialmente descreve a Fiscalização que a Contribuinte apresentou DIPJ
[ano-calendário de 2009] com “todos os campos mensais ou anuais relativos a custos,
despesas, receitas, lucros, resultados, apuração do lucro real e apuração do IRPJ e
CSLL” zerados. Que nas Declarações de Débitos e Créditos Tributários Federais –
DCTF apresentadas neste período não há débitos declarados de IRPJ e CSLL. Informa
ainda que a Empresa apresentou PER/DCOMP – em 30-6-2010 – onde informou um
débito de IRPJ – ESTIMATIVA MENSAL – código de receita 2362-02 no valor de
R$ 374.901,41 – valor este que foi deduzido do apurado IRPJ pela Fiscalização em
31-12-2009;

que da análise do LALUR 2009 verificou-se que as demonstrações mensais
de apuração do lucro real não estavam sendo feitas de forma cumulativa [com exceção
de abril e dezembro] ou seja a partir do mês de janeiro até o mês de referência e sim
levando-se em conta somente os dados de cada mês isoladamente. Que em abril
apurou multa isolada no valor de R$ 40.439,60;

apurou a Fiscalização que a Contribuinte deixou de adicionar à base de
cálculo do lucro real e da CSLL, valor de provisão indedutível, no valor de R$
2.483.604,17 – relativo à pretensa despesa de juros sobre o saldo de conta de passivo
exigível a longo prazo 227003 – IMCOPA IMP. E EXP. E IND. ÓLEOS S/A;

foi imputada responsabilidade tributária solidária à empresa ITSA
INDUSTRIAS S/A., CNPJ 76.483.890/0001-00, com base no art. 124, inciso I, do
CTN, onde está prevista a espécie por interesse comum na situação que constitua o
fato gerador da obrigação principal.

Da Impugnação:
Por bem descrever os termos da peça impugnatória, transcreve-se o relatório
pertinente na decisão a quo:
Irresignada a Interessada apresenta, tempestivamente, sua impugnação onde
alega que:
 em preliminar discorre sobre a “Inexistência de Grupo Societário
e solidariedade”, alegando que “a premissa para a caracterização de grupo
societário de fato é a existência de controle societário, o que não ocorre na
hipótese vertente!”. Aduz que a Impugnante “não é nem sequer sócia da
TODESCHINI, MERCANTIL ROMANA E IMCOPA, daí entender que
não pode haver controle societário sobre a empresa. Cita o art. 243 § 2o da
Lei no 6.404, de 1976, que traz a definição de empresa controlada. E,
Fl. 1404
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.632 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.728047/2013-21

destaca ao final deste tópico que não há confusão patrimonial entre estas
empresas;
 ainda em preliminar a Interessada pugna pela nulidade da
exigência fiscal em razão da, segundo alega, ausência de MPF – mandado
de procedimento fiscal. Cita o art. 9o do Decreto no 70.235, de 1972 e art.
300 da Portaria 203, de 2012 [Regimento Interno] e art. 2o da Portaria SRF
no 1.265/99. Afirma haver a verificação de vício formal na emissão do
MPF, uma vez que – a seu entendimento – o Mandado de Procedimento
Fiscal deveria ter sido emitido por Superintendente Regional da RFB e não
por Delegado, tal como ocorreu;
 e no mérito, a Impugnante apresenta quadro demonstrativo de
apuração mensal do lucro real, em valores diferentes dos apresentados pela
Fiscalização, e diz ter juntado provas aos autos;
 quanto a provisão de juros, diz a Contribuinte ser ela proveniente
de compras de insumos no ano de 2008 e 2009 não liquidadas até o final do
ano de 2009, e com valores ajustados até então [2009];
 pugna contra a imposição de multa de ofício, dizendo ser ela
desproporcional e que tem o “efeito confiscatório rechaçado pela
Constituição Federal e pela Suprema Corte”;
 combate a incidência de juros de mora sobre a multa de ofício.
Destacando que “a penalidade pecuniária não é um débito com a União
decorrente do tributo, mas sim decorrente do descumprimento de uma
obrigação legal de efetuar o recolhimento do crédito tributário [...]”. Traz
julgado do CARF neste sentido.
Ao final, requer que os autos de infração combatidos sejam julgados
improcedentes, pelo que entende não haver saldo de IRPJ a recolher e ausência de
infração à legislação tributária. Alternativamente requer que seja reconhecida a
inaplicabilidade da cobrança e juros de mora sobre a multa de ofício.
Apresenta também Impugnação tempestiva a responsável solidária ITSA
Indústrias S/A., CNPJ 76.483.890/0001-00, onde traz as seguintes alegações:

que “não basta a impugnante ter um ganho econômico e sim provar que
essa teve também uma participação na constituição do fato gerador e pouco importa se
há ou não caracterização de grupo econômico”;

traz julgado do STJ onde faz o seguinte destaque: “Para caracterizar
responsabilidade solidária em matéria tributária entre duas empresas pertencentes ao
mesmo conglomerado financeiro, é imprescindível que ambas realizem
conjuntamente a situação configuradora do fato gerador, sendo irrelevante a
mera participação no resultado dos eventuais lucros auferidos pela outra empresa
coligada ou do mesmo grupo econômico.”

que A.C. Comercial comercializava os produtos que ITSA industrializava,
não havendo qualquer outro vínculo entre ambas. Que “os contratos sociais e as atas
de assembléias acostadas [...] comprovam que as sociedades empresárias em comento
têm CNPJ, endereço, finalidade social e sócios distintos uma da outra, não se
caracterizando qualquer concentração empresarial apta a caracterizar o infundado
grupo econômico.”
Ao final, requer que a exigência fiscal seja extinta em razão da ilegitimidade
passiva da impugnante ITSA Indústrias S.A.
Fl. 1405
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.632 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.728047/2013-21

Da decisão da DRJ:
Ao analisar a impugnação, a DRJ, primeira instância administrativa, decidiu por
NEGAR PROVIMENTO TOTAL à mesma, por unanimidade.
A decisão foi ementada nos seguintes termos:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2009
ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE DA
LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação
tributária vigente no País, sendo incompetentes para a apreciação de argüições
de inconstitucionalidade e ilegalidade de atos legais regularmente editados.
PROVISÕES. DEDUTIBILIDADE.
Somente são dedutíveis na determinação do lucro real as provisões
expressamente autorizadas na legislação.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2009
JUROS DE MORA COM BASE NA TAXA SELIC SOBRE A MULTA DE
OFÍCIO APLICABILIDADE.
O art. 161 do Código Tributário Nacional CTN autoriza a exigência de juros de
mora sobre a multa de ofício, isto porque a multa de ofício integra o “crédito” a
que se refere o caput do artigo.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM
NA SITUAÇÃO QUE CONSTITUI O FATO GERADOR.
São solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse comum na
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Do voto do relator, que foi acompanhado unanimemente pelo colegiado de
primeira instância administrativa, extrai-se/transcreve-se os seguintes excertos e destaques que
entendo mais importantes para fundamentar a sua decisão final:

Do Recurso Voluntário:
Tomando ciência da decisão a quo em 12/08/2014, o contribuinte principal, agora
recorrente apresentou o recurso voluntário em 10/09/2014 (efls. 1372), ou seja, tempestivamente.
Fl. 1406
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1402-001.632 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.728047/2013-21

A recorrente, em essência, repete, ipsis litteris, o conteúdo da sua peça
impugnatória, inclusive, simplesmente, remetendo à mesma, no seu teor:
Os recorrentes ainda não se conformam com o acórdão em epígrafe.
Por este motivo vem pedir nova análise a este conselho, modificando apenas as
demonstrações de resultados em anexo. O restante nos remetemos a defesa
apresentada 02 de Janeiro de 2014. em anexo.

Contudo, em relação ao responsável solidária ITSA Indústrias S/A., CNPJ
76.483.890/0001-00, não se observa, nos autos, nenhuma ciência da decisão a quo, e, por
consequência, ausência da sua eventual peça recursal.

É o relatório do que entendo necessário dos autos.

Voto
Conselheiro Marco Rogério Borges, Relator.

Conforme relatório que precede o presente voto, não se verificou a ciência do
responsável solidária ITSA Indústrias S/A., CNPJ 76.483.890/0001-00, quanto ao teor da decisão da
DRJ, primeira instância administrativa.
Ao responsável solidária ITSA Indústrias S/A., CNPJ 76.483.890/0001-00 foi
imputada responsabilidade tributária solidária, com base no art. 124, inciso I, do CTN, e
apresentou impugnação (efl. 1329 e ss).
A decisão da DRJ (efls. 1341 e ss), após analisar as alegações da ITSA Indústrias
S/A, manteve a sua responsabilidade tributária.
Contudo, a ciência da decisão da DRJ só ocorreu ao contribuinte A.C. Comercial
Importadora e Exportadora Ltda, o qual apresentou recurso voluntário.
Assim, entendo que o presente processo deva ser saneado, ou seja, providenciada
a ciência da responsável solidária ITSA Indústrias S/A., CNPJ 76.483.890/0001-00, quanto ao
decidido na primeira instância administrativa, e oportunizar à mesma o prazo para manifestação
do recurso voluntário.
Após, devem os autos retornar para julgamento deste CARF.

Conclusão:
Considerando o acima exposto, VOTO no sentido de CONVERTER O
PRESENTE PROCESSO EM DILIGÊNCIA.

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges
Fl. 1407
DF CARF MF
Documento nato-digital